Tribunal: TJDFT
Processo: 0733582-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO DEVIDA. FACILIDADE TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É cabível a inversão do ônus da prova em caso de erro médico supostamente ocorrido em hospital público, dada a facilidade para o Distrito Federal de obter todos os documentos médicos, rotinas e procedimentos adotados no caso concreto e até realização de inspeções internas para apuração do ocorrido, o que demandaria grande esforço por parte da autora da ação que alega erro médico na realização de parto cesariano.
2. Recurso desprovido.